Tribunal: TJMT
Processo: 1004243-54.2018.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004243-54.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Responsabilidade tributária, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), VEROLEGNO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 07.161.373/0001-93 (APELADO), CARLOS ALBERTO VERONESE - CPF: 005.411.881-60 (APELADO), AMANNDA KELLY SOUSA CASTRO - CPF: 026.789.992-03 (ADVOGADO), KEILA FERNANDES DIAS VERONESE - CPF: 005.157.121-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal n.º 1004243-54.2018.8.11.0002, acolheu exceção de pré-executividade, extinguindo a execução fiscal fundada na cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), com fundamento na inconstitucionalidade da exação, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de repercussão geral no Tema 1.282 do STF impõe o sobrestamento do feito executivo; (ii) estabelecer se a modulação de efeitos conferida pelo TJMT à declaração de inconstitucionalidade da TACIN pode prevalecer frente ao entendimento consolidado pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1.282 não implica suspensão automática dos processos pendentes, exigindo determinação expressa do relator da causa paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.

4.

A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) não atende aos critérios de especificidade e divisibilidade exigidos pelo art. 77 do CTN, configurando-se como serviço geral e indivisível, de responsabilidade do Estado, não sujeito a remuneração por taxa.

5.

O STF, ao julgar o RE 643.247/SP (Tema 16 da repercussão geral) e a ADI 2.908/SE, declarou inconstitucionais taxas similares por violarem os arts. 145, II, e 144, § 5º da CF/1988, aplicando efeitos ex tunc às decisões.

6.

No RE 1.179.245/MT, o STF reafirmou a inconstitucionalidade da TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, afastando qualquer possibilidade de modulação de efeitos e reconhecendo a invalidade da exação desde sua origem.

7.

Os fundamentos firmados em sede de repercussão geral e controle concentrado vinculam os órgãos do Poder Judiciário, conforme o art. 927, I e IV, do CPC, de modo que a modulação estadual não pode prevalecer contra tais precedentes.

8.

A jurisprudência do TJMT tem aplicado reiteradamente o entendimento do STF, declarando a inexigibilidade da TACIN com eficácia retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A repercussão geral reconhecida pelo STF não impõe o sobrestamento automático de processos, salvo determinação específica do relator.

2.

A Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN é inconstitucional por não atender aos requisitos de especificidade e divisibilidade exigidos para a instituição de taxas.

3.

A modulação de efeitos realizada pelo TJMT não prevalece sobre a eficácia ex tunc conferida pelo STF à declaração de inconstitucionalidade da TACIN.

4.

É inexigível o crédito tributário referente à TACIN, por ausência de amparo constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 144, § 5º; 145, II; 150, I; CPC, arts. 485, VI, e 1.035, § 5º; CTN, art. 77.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 27.02.2013 (Tema 16); STF, ADI 2.908/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 24.09.2020; STF, RE 1.179.245/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 14.12.2022; TJMT, RAC 1043863-82.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 09.04.2025; TJMT, RAC 1002649-82.2018.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 26.03.2025; TJMT, AI 1047566-2020.8.11.0041, Rel. Desª Maria Aparecida Ribeiro, j. 02.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos da
ação de execução fiscal
n.º 1004243-54.2018.8.11.0002, movida em face de
VEROLEGNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI – ME
,
CARLOS ALBERTO VERONESE
e
KEILA FERNANDES DIAS VERONESE
,
tendo como objeto a cobrança de crédito tributário representado pela
Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2017218168
, referente à
Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN)
,
no valor originário de R$ 31.195,22.

A Fazenda Pública estadual ajuizou a presente execução fiscal, alegando a existência de crédito líquido, certo e exigível, oriundo de tributo regularmente constituído, conforme disposto na Lei nº 6.830/80 e no Código de Processo Civil.

Os executados, por sua vez, apresentaram
Exceção de Pré-Executividade
, sustentando a
inconstitucionalidade da cobrança da TACIN
,
com base no julgamento da
ADI 2908 pelo Supremo Tribunal Federal
,
que declarou inconstitucional a taxa por entender que se trata de serviço de natureza geral e indivisível, próprio de segurança pública, devendo ser custeado por impostos e não por taxas. Requereram, ainda, a suspensão do mandado de avaliação e penhora e a extinção da execução. (Id. 269160260).

Em resposta, o Estado impugnou a exceção, defendendo a higidez da cobrança da TACIN e a validade da CDA, argumentando, sobretudo, a
prevalência da modulação de efeitos determinada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000
, que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa
com efeitos ex nunc
, a partir do trânsito em julgado da decisão, ao contrário da interpretação ex tunc que os executados pretendem aplicar. (Id. 269160268).

Sobreveio sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, resumidamente, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a inconstitucionalidade da TACIN com base na jurisprudência consolidada do STF e no art. 144, § 5º da Constituição Federal, que classifica a atividade do Corpo de Bombeiros como integrante da segurança pública. Considerou, ainda, que a cobrança da taxa viola o princípio da legalidade tributária e o art. 145, II, da CF/88. Consequentemente,
extinguiu a execução fiscal
com fundamento no art. 485, VI, do CPC. (Id. 269160270).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de
apelação
,
sustentando, preliminarmente, o cabimento do sobrestamento do feito, tendo em vista a afetação do
Tema 1282 da Repercussão Geral no STF
, que trata da constitucionalidade da taxa de incêndio estadual, e, no mérito, reiterando os argumentos quanto à eficácia da modulação de efeitos do TJMT, que deve prevalecer sobre decisões oriundas de ADIs que envolvem legislações de outros entes federativos.

Ressaltou, ainda, que a aplicação retroativa da decisão de inconstitucionalidade traria severos impactos à segurança jurídica e ao equilíbrio fiscal do Estado, tendo em vista a arrecadação significativa com a TACIN nos exercícios anteriores, razão pela qual a modulação proferida pelo Órgão Especial do TJMT deve ser observada pelos órgãos fracionários. (Id. 269160281).

O recurso foi interposto tempestivamente e dispensa o recolhimento de preparo, nos termos da legislação de regência.

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao recurso.

Sem manifestação ministerial, nos termos da Súmula 189/STJ.

Após, vieram-me os autos à conclusão em observância às regras regimentais.

Relatei o necessário.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, reconhecendo a inexigibilidade do crédito tributário relativo à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2017218168.

A sentença vergastada reconheceu a inconstitucionalidade da referida taxa, à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, extinguindo, por conseguinte, o feito executivo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a TACIN deve ser reputada exigível até o marco temporal fixado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, promovida perante o Órgão Especial deste Tribunal, o qual, ao declarar a inconstitucionalidade da referida taxa, conferiu à decisão efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado. Invoca, ainda, o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1282 (RE 1417155), postulando o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal. Por fim, sustenta que os precedentes oriundos de outros entes federativos, inclusive da ADI 2908/SE, não podem ser aplicados automaticamente à legislação estadual mato-grossense.

Passo ao exame.

O ponto fulcral da controvérsia reside na natureza jurídica da TACIN e na sua compatibilidade com os ditames constitucionais que disciplinam a instituição de taxas pelos entes federados, notadamente os requisitos da especificidade e divisibilidade, previstos no art. 77 do Código Tributário Nacional, os quais impõem como condição para a validade da exação, a prestação de serviço público suscetível de fruição individualizada.

De plano, rejeito a preliminar de sobrestamento da execução fiscal, formulada com fundamento na afetação da matéria ao Tema n. 1.282 da sistemática de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o reconhecimento da repercussão geral não impõe, por si só, a suspensão automática dos feitos pendentes que versem sobre a mesma matéria, sendo imprescindível, para tanto, a determinação específica do relator da causa paradigmática, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, conforme destacado pela decisão recorrida, até o presente momento, não houve deliberação expressa do relator do RE 1.417.155 determinando a suspensão nacional dos feitos que tratam da constitucionalidade das taxas de combate a incêndios instituídas por Estados-membros, razão pela qual inexiste fundamento jurídico apto a justificar a paralisação do presente feito executivo.

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal.

Consoante consta dos autos, a exação objeto da CDA decorre de lançamento tributário relativo à denominada Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, criada pela Lei Estadual n. 4.547/1982, com as alterações introduzidas pela Lei n. 9.607/2008, e cuja base de cálculo reside na metragem construída do imóvel do contribuinte.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 16), assentou, com caráter vinculante, a inconstitucionalidade da cobrança de taxa destinada ao custeio de serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, por se tratar de atividade de natureza geral e indivisível, a ser financiada por meio de receitas provenientes de impostos, e não de taxas. No precedente paradigmático (RE 643.247/SP), de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, restou expressamente consignado que
“descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo”.

No mesmo sentido, ao julgar a ADI n.º 2.908, ajuizada contra legislação do Estado de Sergipe, a Suprema Corte reiterou o entendimento de que a atividade desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros — ainda que técnica e operacionalmente divisível — revela-se, sob o prisma jurídico-tributário, um serviço essencial e
uti universi
, o que impede a sua remuneração por meio de taxa. E mais: ao examinar embargos de declaração opostos no referido julgado, o Plenário da Corte, por maioria, rejeitou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, aplicando-lhe eficácia
ex tunc,
em conformidade com a regra geral do controle concentrado.

Importa registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os
embargos de divergência
no Agravo Regimental interposto no RE 1.179.245/MT — caso específico relativo à TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso — reafirmou a inconstitucionalidade da referida taxa, com base nos fundamentos assentados no Tema 16, afastando, expressamente, a possibilidade de sua exigência pelo ente federativo. Nesse julgamento, restou assentado que a atividade do Corpo de Bombeiros possui caráter eminentemente público, sendo inapta a configurar serviço específico e divisível, razão pela qual não pode legitimar a incidência de taxa.

Assim, a tese jurídica firmada pela Suprema Corte revela-se inteiramente aplicável à espécie, independentemente de a legislação impugnada ter origem em ente federativo diverso. Com efeito, embora o controle concentrado de constitucionalidade se restrinja, em regra, ao dispositivo legal impugnado, os fundamentos que embasam a decisão — sobretudo em matéria tributária de cunho estrutural e principiológico — irradiam efeitos normativos e hermenêuticos que impõem respeito por todos os órgãos jurisdicionais, inclusive por força do art. 927, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, ainda que o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal tenha, no julgamento da ADI n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, conferido à declaração de inconstitucionalidade da TACIN efeitos
ex nunc
, tal modulação não pode prevalecer em face da autoridade de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e de controle concentrado, que conferiram à mesma matéria eficácia
ex tunc,
com afastamento imediato da norma desde sua origem.

A tese da parte apelante no sentido de que a modulação realizada pelo TJMT deve prevalecer, por tratar-se de controle concentrado de constitucionalidade com eficácia erga omnes no âmbito estadual, também não se sustenta diante do pronunciamento expresso da Suprema Corte que, no exercício de sua jurisdição constitucional, reconheceu a invalidade da exação e afastou, inclusive, os pleitos de modulação temporal formulados pelo ente federativo, inclusive no RE 1.179.245/MT, no qual o pedido do Estado de Mato Grosso foi rejeitado com clareza meridiana.

Ademais, em matéria tributária, impera o princípio da estrita legalidade, insculpido no artigo 150, I, da Constituição Federal, segundo o qual é vedado à Administração Pública instituir ou majorar tributos sem previsão em lei em sentido formal e material. No caso dos autos, a cobrança da TACIN, conforme delineada pela legislação estadual, não encontra respaldo na moldura constitucional que legitima a instituição de taxas, razão pela qual deve ser reputada inconstitucional em sua gênese, independentemente do momento de sua cobrança.

Como se não bastasse, o próprio TJMT, em sua jurisprudência recente, vem reiteradamente aplicando o entendimento segundo o qual a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADI n. 2.908, possui efeitos
ex tunc
, o que conduz, inexoravelmente, à inexigibilidade de toda e qualquer cobrança referente à TACIN, ainda que anterior ao trânsito em julgado da ADI estadual.

A propósito, dentre muitos outros, colhem-se precedentes representativos dessa orientação, exarados nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 1043863-82.2020.8.11.0041, em que foi Relator o Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Julgado em 09/04/2025;

RAC 1002649-82.2018.8.11.0041,

de Relatoria do Des. LUIZ OCTAVIO SABOIA RIBEIRO, Julgado em

26/03/2025 e Agravo Interno n. 1047566-2020.8.1.0041, Relatora Desª MARIA APARECIDA RIBIEIRO, Julgado em

02/03/2025, em que se reafirma a inconstitucionalidade da TACIN, sem modulação dos efeitos, e se determina a nulidade dos lançamentos realizados pelo Estado.

À luz de tais considerações, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário lançado em desfavor dos apelados, por ausência de suporte constitucional e legal à exação fiscal em comento, bem como por inexistência de fundamentos jurídicos aptos a conferir-lhe validade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porque ultrapasso os requisitos de admissibilidade e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para

manter,

na íntegra, a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025